Tribunal: TJDFT
Processo: 0712030-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Apelações criminais interpostas contra sentença condenatória que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico de drogas). O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios imputou aos apelantes a venda e o transporte de substância entorpecente (crack) em contexto de tráfico ilícito, resultando em condenações distintas para cada um dos acusados. As defesas buscam a nulidade das provas, a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação do delito para uso próprio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade nas provas produzidas, em especial na abordagem pessoal e veicular; (ii) determinar se há insuficiência de provas para a condenação; (iii) analisar o pedido de desclassificação do crime de tráfico para o de uso próprio (art. 28 da Lei n.o 11.343/2006); (iv) avaliar a adequação da dosimetria das penas aplicadas aos apelantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A abordagem policial possui fundamento na existência de prévias denúncias e no flagrante de troca de objetos característicos de tráfico de drogas, o que legitima as provas obtidas, nos termos do art. 244 do CPP. Não há nulidade a ser reconhecida, pois as buscas atenderam ao requisito de fundada suspeita.
A materialidade do delito está comprovada por laudos periciais, apreensões de drogas, dinheiro e outros objetos correlatos. A autoria é confirmada por depoimentos de policiais, usuários e circunstâncias fáticas apuradas nos autos.
O delito de tráfico de drogas, de tipo penal de conteúdo múltiplo, resta configurado pelo transporte, venda e posse de substância entorpecente com fins de difusão ilícita, não havendo elementos que permitam a desclassificação para uso próprio, especialmente considerando a organização das atividades e a quantidade de droga apreendida.
A dosimetria das penas observa os critérios do art. 59 do Código Penal e o art. 42 da Lei n.o 11.343/2006. A fixação das penas-base acima do mínimo legal decorre de elementos concretos, como a culpabilidade exacerbada e a reincidência. O regime inicial fechado é adequado à gravidade do crime e às circunstâncias judiciais negativas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
A busca pessoal e veicular é válida quando fundada em suspeitas concretas, legitimando as provas obtidas.
O delito de tráfico de drogas, crime de tipo múltiplo, se caracteriza pela prática de qualquer das condutas descritas no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, independentemente da quantidade de droga apreendida.
A pena-base fixada acima do mínimo legal é legítima quando fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, observando os critérios do art. 59 do CP e do art. 42 da Lei n.o 11.343/2006.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; CP, arts. 59 e 68; Lei n.o 11.343/2006, arts. 33 e 42.